Tribunal: TJES
Processo: 5001965-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENIL BONICINHO GROBERIO e outros
RECORRIDO: QUEIDE SILVANIA VALVASSORI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5001965-53.2024.8.08.0012

Recorrentes:
JOVENIL BONICINHO GROBERIO e MARIA JOSE CARMINATI GROBERIO

Recorrido:
CONDOMINIO ED AZALEIA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS (RECORRENTES). TESE RECURSAL PAUTADA NA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A QUAL, SEGUNDO ALEGAM, DISPENSARIA A GARANTIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EXIGE A PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 117 DO FONAJE: "É OBRIGATÓRIA A SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL". O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ISENTA A PARTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, MAS NÃO A EXIME DO CUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS, COMO A GARANTIA DO JUÍZO PARA EMBARGAR. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOVENIL BONICINHO GROBERIO e MARIA JOSE CARMINATI GROBERIO
em face da r. decisão (ID 13715356) que rejeitou os Embargos à Execução por eles opostos (ID 13715344), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
CONDOMINIO ED AZALEIA
, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, decisão esta mantida após Embargos de Declaração (ID 13715364).

A execução originária visa à cobrança de cotas condominiais referentes à unidade 102 do condomínio exequente. Os ora Recorrentes opuseram Embargos à Execução alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por terem vendido o imóvel à co-executada Queide Silvania Valvassori em 1995 , e requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita, pugnando pela dispensa da garantia do juízo.

A decisão recorrida rejeitou os embargos liminarmente, com base no art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 117 do FONAJE, por ausência de garantia do juízo , sem adentrar na análise do pedido de gratuidade ou da ilegitimidade. Interpostos Embargos de Declaração pelos executados, alegando omissão quanto ao pedido de gratuidade , foram estes rejeitados sob o argumento de que a decisão fora clara quanto à obrigatoriedade da garantia .

Em seu Recurso Inominado (ID 13715365), os Recorrentes reiteram o pedido de gratuidade de justiça e sustentam que tal benefício afastaria a necessidade de garantia do juízo, pleiteando a reforma da decisão para que os embargos sejam recebidos e processados.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 13715366), pugnando pela manutenção da decisão atacada, reafirmando a necessidade da garantia do juízo e a responsabilidade dos Recorrentes pela dívida
propter rem
, por constarem como proprietários registrais.

Instados a comprovar a hipossuficiência por este Relator (ID 14668758), os Recorrentes juntaram documentos (IDs 14916040 a 14916043) .

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo. Os Recorrentes pleitearam o benefício da assistência judiciária gratuita para este recurso e, em resposta ao despacho desta Relatoria, juntaram documentos que comprovam sua hipossuficiência (declarações de benefício do INSS e IRPF). Assim,
DEFIRO
a gratuidade da justiça aos Recorrentes,
exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal
, e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso.

No mérito, contudo, a sentença de origem é irretocável e deve ser mantida.

A controvérsia central é unicamente de direito e consiste em definir se a concessão da assistência judiciária gratuita afasta, ou não, a necessidade de garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade dos Embargos à Execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O rito dos Juizados Especiais é regido por lei própria (Lei nº 9.099/95) que, em matéria de execução de título extrajudicial, estabelece um procedimento específico. O Art. 53, § 1º, da referida lei é taxativo ao dispor que,
efetivada a penhora
, será designada audiência onde o executado poderá opor embargos.

A norma, portanto, trata a garantia do juízo (penhora) como um pressuposto processual, uma condição de admissibilidade para o recebimento e processamento dos Embargos à Execução.

Não se trata de uma regra mitigada pela legislação processual comum. Pelo contrário, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolidou este entendimento no
Enunciado nº 117
, corretamente aplicado pelo juízo de piso:

Enunciado 117 do FONAJE:
"É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no Art. 98 do CPC, isenta o beneficiário do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
. A garantia do juízo, no entanto, não é uma despesa processual, mas sim uma exigência legal para assegurar a própria execução.

Desta forma, os institutos não se confundem. A gratuidade da justiça não tem o condão de afastar um requisito de procedibilidade específico da lei de regência dos juizados. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR . AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO. EXEGESE DO ART. 53, § 1º, DA LEI N . 9.099/95. ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. REJEIÇÃO ESCORREITA . A PROPÓSITO: "1. EMBORA O ATUAL CPC DISPENSE A GARANTIA EM JUÍZO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DO CPC EM PROL DA APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS A QUAL MANTÉM A EXIGÊNCIA LEGAL DA PRÉVIA GARANTIA EM JUÍZO, A TEOR DO ART. 53, § 1º DA LEI 9.099/95 . 2. É OBRIGATÓRIA A SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL" (ENUNCIADO 117 DO FONAJE - XXI ENCONTRO VITÓRIA/ES). OBRIGATORIEDADE DA GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO
.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50127566520228240090, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO . CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prévia garantia do juízo é condição indispensável para a admissibilidade de embargos à execução no rito dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.
A concessão de gratuidade de justiça não dispensa a parte executada da obrigação de garantir o juízo para apresentação dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, § 1º, e 55 . Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 117; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100408-41.2023.8.26 .9007, Rel. Marcelo da Cunha Bergo, j. 15/12/2023. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10100854320238260577 São José dos Campos, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 23/06/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/06/2025) (g.n)

Sendo assim, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao rejeitar liminarmente os Embargos à Execução, independentemente da análise da hipossuficiência dos Recorrentes, pois esta, ainda que reconhecida, não alteraria a necessidade de garantia do juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença (ID 13715356) por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça que foi deferida nesta fase recursal.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)